Tribunal: TCU
Processo: 020.782/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8395/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em: a) ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários de Gentil Pires Filho (inicial), William de Oliveira Menezes (reversão), João Alves da Silva (reversão), Raimundo de Santana Bergues (inicial) e Luciano Rodrigues da Silva (inicial); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar em favor dos beneficiários de João Alves da Silva (inicial). 1. Processo TC- Processo 020.782/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Hilda Medeiros Alves da Silva (XXX.010.994-XX); Maria Julia Pissutti Pires (XXX.145.945-XX); Maria Regina Rodrigues da Silva (XXX.259.105-XX); Marissol Araujo Menezes (XXX.149.785-XX); Natalice Barreto da Costa (XXX.431.525-XX); Rosangela Maria de Medeiros Alves (XXX.678.974-XX); Rosely Alves Bergues (XXX.395.907-XX); Salete dos Santos Bergues (XXX.305.107-XX); Wilma Araujo Menezes (XXX.844.745-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.